Tribunal: TJPA
Processo: 0805730-89.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805730-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO TECNICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CLAUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO CONTÁBIL JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO DO ART. 145, DO CPC. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À PARTE AGRAVANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que diante da ausência de umas das hipóteses do art. 145, do CPC, rejeitou a exceção de suspeição do perito, mantendo a nomeação nos autos principais, para que a perícia prossiga e se ultime a seu tempo;

2. Nos termos do art. 148, II, do CPC, as causas de suspeição previstas para o juiz (art. 145, do CPC) são aplicáveis aos demais auxiliares da justiça, na qual se insere o perito judicial;

3. O excipiente/agravante pautou a arguição de suspeição do perito judicial em narrativas que supostamente teriam ocorrido em processo distinto, sem fazer prova nos autos que confirme as alegações, não tendo se desincumbido do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Acertada a decisão agravada que rejeitou a exceção de suspeição;

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ – CETEP
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos de Exceção de Suspeição (Proc. nº 0902926-63.2022.814.0031), diante da ausência de umas das hipóteses do art. 145, do CPC, rejeitou a exceção de suspeição do perito, mantendo a nomeação nos autos principais, para que a perícia prossiga e se ultime a seu tempo.

Cuida-se na origem de Ação Anulatória de Débito Fiscal (Proc. nº 0057877-94.2009.814.0301), em que o
juízo a quo
, nomeou perito o Sr. Claudio Humberto Duarte Barbosa, na condição de Contador, e a agravante/excipiente arguiu a suspeição do perito, com fulcro nos art. 465, § 1º, do CPC. A arguição de suspeição foi autuada em apartado, que passou a tramitar com o nº 0902926-63.2022.814.0301.

Na origem, a agravante argui a suspeição do perito ao argumento de que em outro processo já existe verdadeiro imbróglio em torno do comportamento do mesmo perito nomeado; argui que no outro processo há inconsistências nas avaliações, cujas explicações não foram dadas; argumenta que a imparcialidade do perito se tornou duvidosa. Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a exceção de suspeição.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada aceita a autodeclaração genérica do agravado, que afirma atuar com ética e isenção. Aduz que o juízo a quo tenta reduzir as alegações do agravante/excipiente ao apontamento de falhas cometidas pelo perito em outro processo judicial, as quais não se enquadrariam nas hipóteses previstas no art. 145, do CPC. Se insurge contra o modo como o perito passou a fazer o trabalho e a conduzir-se em relação à agravante.

Por fim sustenta que o perito passou a adotar comportamento fora do padrão, com resultado que demonstra inconsistências nas avaliações, contradições e incoerências de toda ordem e sem qualquer preocupação em explicar as novas posturas assumidas.

O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 13680444.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 14411034).

Ministério Público nesta instância se absteve de manifestação por não haver nenhuma relevância social que justifique a sua atuação (Id.14447146).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ – CETEP
contra decisão na qual o juízo de origem rejeitou a exceção de suspeição do perito, mantendo a nomeação nos autos principais, para que a perícia prossiga e se ultime a seu tempo.

A demanda de origem consiste em Arguição de Suspeição de perito judicial (Proc. nº 0902926-63.2022.814.0301), nomeado para atuar na Ação Anulatória de Débito Fiscal (Proc. nº 0057877-94.2009.814.0301).

O Juízo
a quo
rejeitou a arguição de suspeição, proferindo decisão nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de incidente de suspeição do perito arguido por Centro de Educação Técnica do Pará – CETEP, diante da nomeação do perito contador Claudio Humberto Duarte Barbosa nos autos n° 0057877-86.2009.814.0301.

O juízo determinou intimação do perito para manifestação, bem como para corroborar o aceite da nomeação (ID 83647033).

Manifestação do perito sob ID 85149203, na qual aduz trabalhar com ética e isenção, bem como que a expressões empregadas no incidente de suspeição maculam a honra do profissional.

Requer, ao final, sejam riscadas dos autos as injuriosas e ofensivas expressões e seja oficiada à Ordem dos Advogados do Brasil para as providências cabíveis ao caso.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil elenca as hipóteses de suspeição do Juiz, as quais também se

aplicam aos auxiliares da justiça e demais sujeitos imparciais do processo, nesse sentido,

observe-se o dispositivo legal:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Da leitura acurada dos autos verifico que os argumentos apresentados não se enquadram nos incisos descritos no artigo 145 do CPC, limitando-se o autor a aduzir que o perito já atuou em processo semelhante, que envolve dirigentes e associados do CETEP, mas vinculados a outra pessoa jurídica (UNESPA), e que considera o desempenho do expert inconsistente e contraditório.

A alegação do autor de que houve parcialidade por parte do expert, em processo distinto, por entender que o laudo pericial conteria falhas, não se enquadra nas hipóteses do art. 145 do CPC, demonstrando mero inconformismo com o resultado da perícia que deve ser expressado pela via adequada
.

Ante o exposto, Rejeito a exceção de suspeição do perito, cuja nomeação é mantida nos autos principais, para que a perícia prossiga e se ultime a seu tempo.

Por outro lado, não verifico a existência das expressões desabonadoras citadas pelo expert, pelo que não há providências a adotar neste aspecto.

Certifique-se nos autos principais, neles se prosseguindo.

Intimem-se as partes e o perito.

Não há previsão legal quanto à condenação por encargos de sucumbência neste tipo de

incidente.”

A pretensão do agravante consiste em reformar a decisão acima, de modo que o perito nomeado seja considerado suspeito, deixando assim de funcionar no processo nº 0057879-84.2009.814.0301- Ação Anulatória de Débito Fiscal.

No caso dos autos, a parte agravante arguiu a suspeição do perito, com base no art. 145, do CPC, ao fundamento de que haveria parcialidade na avaliação técnica contábil em processo distinto, por entender que o laudo pericial conteria falhas.

Verifica-se que o perito na origem se manifestou, não se declarando suspeito, refutando as alegações do excipiente e que atua a serviço da justiça e não das partes (Id. 85149203).

As hipóteses de suspeição e impedimento do perito estão descritas nos artigos 144, 145 c/c o art. 148, todos do CPC, vejamos:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II -
aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1º
A parte interessada deverá arguir
o impedimento
ou a suspeição
, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

§ 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.

§ 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento interno.

§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.

Da análise dos autos, verifico que a parte agravante pautou sua narrativa de suspeição do perito em ilações que supostamente teriam ocorridas em processo distinto, não havendo nenhuma prova nos autos que confirme suas alegações, não tendo se desincumbido do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual acertada a decisão que rejeitou a presente exceção de suspeição. Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRECLUSÃO. NOMEAÇÃO DE PERITO. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não tendo a parte interessada apresentado insurgência recursal a tempo oportuno frente ao deferimento da perícia, cumpre reconhecer a preclusão recursal havida -
A suspeição do Perito demanda comprovação do fato suspeito
. Mera alegação não tem o condão de justificar a substituição o perito. (TJ-MG - AI: 10000212579296001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - A substituição do perito está condicionada às hipóteses legalmente elencadas, além das hipóteses de exceção de suspeição e impedimento -
Inexistindo provas nos autos que evidenciam a parcialidade ou interesse no julgamento em favor de uma das partes, impõe-se a rejeição da exceção de suspeição
.(TJ-MG - AI: 10000211370580001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO - ROL TAXATIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA - MANUTENÇÃO. O incidente de suspeição somente deverá ser admitido se a hipótese se enquadrar dentro dos estreitos limites descritos nos arts. 144 e 145 do CPC.
Quando os fatos e as supostas provas trasladadas aos autos não evidenciam a parcialidade ou interesse no julgamento em favor de uma das partes, impõe-se a rejeição da exceção de
suspeição
. De acordo com o princípio da lealdade processual, as partes têm o dever de se conduzir com ética e honestidade, cabendo ao juiz reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, mediante aplicação da pena por litigância de má-fé." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.16.089062-0/004, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da sumula em 19/ 08/ 2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. PARCIALIDADE DO PROFISSIONAL. INSURGÊNCIA QUANTO A FALTA DE LISURA DO EXPERT E DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA A ALGUNS QUESITOS FORMULADOS. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DOS LAUDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A insatisfação e/ou o descontentamento com os critérios de avaliação e elaboração do laudo pelo perito não são motivações suficientes a desencadear suspeição do expert.
Não observadas as hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, a rejeição da alegação de suspeição é um imperativo
. (TJ-SC - AI: 4030355-18.2019.8.24.0000 , Relator: Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, DJe: 02/06/2020)”

Dessa forma não havendo comprovação de nenhuma das hipóteses do art. 145, do CPC a decisão recorrida não merece nenhum reparo, razão pela qual o agravo de instrumento deve ser improvido.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e,
no mérito, nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023